Tribunal: TJMT
Processo: 1019460-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019460-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSE HOFFMAM TOSTES - CPF: 095.805.327-88 (RECORRENTE), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1019460-98.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

CLARISSE HOFFMAM TOSTES

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2022

EME N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM RESTITUÍDA 4 DIAS DEPOIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem do Autor, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4a CC, Processo no. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma, posto que,
comprovou que sua bagagem foi despachada, porém ocorreu o extravio da bagagem, comprovando a Autora despesas urgentes comprando roupas para usar no período da viagem, inclusive o evento de batizado de seu filho.

A Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e incluir os danos morais.

A parte Recorrente alega que viajou utilizando os serviços de transporte terrestre da Reclamada, no dia 17/12/2021, saindo de Cuiabá/MT com destino a Rio de Janeiro para o batizado de seu filho que ocorreu em 19/12/2021, no entanto, ao desembarcar percebeu que sua bagagem despachada do filho foi extraviada, conforme reclamação RIB.

Os fatos narrados na inicial e devidamente demonstrados vão além do mero aborrecimento, visto que, a mala do consumidor se extraviou e de acordo com a Reclamada foi entregue somente no dia seguinte 21/12/2021, assim, tais transtornos, se convolam em danos morais, pelo sofrimento, angústia frente ao acontecimento.

Em relação aos danos morais, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Como dispunha o artigo 948, do Código Civil de 1916, cuja essência ainda se aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

No caso, o Recorrente sofreu abalo emocional pois viajou para o evento do batizado de seu filho, cuja roupa estava dentro da mala extraviada e que demorou 4 dias para ser devolvida, devendo assim ser recompensado, desta forma,
entendo como devido a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
sendo suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada.

Friso por fim, que a Reclamante menciona, que apesar de relatado pela Reclamada que sua bagagem foi devolvida no dia 21/12/2021, esta somente recebeu sua mala na data de retorno da viagem em 22/12/2021, gastando com a compra de todos os itens para seu filho.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença de improcedência condenando a recorrida ao pagamento
por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023